Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021642-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado : MINERAÇÃO COITÉ LTDA
Número do Protocolo : 1021642-34.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual (e) Indenização por Dano Moral”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000516-39.2016.8.11.0014), este proposto contra a agravante por MINERAÇÃO COITÉ LTDA, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que apontou como “total geral a pagar” o valor de R$ 23.066,10, por entender estar ele “de acordo com a sentença proferida nos autos” (cf. Id. no 62443997 - pág. 1).
A agravante sustenta que, como esta eg. Corte de Justiça deu provimento ao apelo por ela interposto para afastar a condenação à indenização por danos morais, transitou em julgado a r. sentença que parcial procedência do pedido formulado pela autora/exequente/agravada, que, além da declaração de rescisão do contrato, condenou a Concessionária/ré apenas, nas suas palavras, “ao pagamento de multa (contratual) no importe de R$ 10 mil”.
Afirma que, a despeito disso, a autora/exequente pediu cumprimento de sentença e apresentou cálculos incluindo condenação indenizatória, indicando como devido, ainda em 18/09/2018, o valor de R$ 17.498,07, daí porque ela, Concessionária/executada/agravante, apresentou impugnação demonstrando “o excesso de execução há época do importe de R$ 5.966,05, uma vez que tal quantia se referia a indenização por danos morais, a qual foi afastada”, e, diante disso, o MM. Juiz “encaminhou os autos à Contadoria Judicial”, que, incidindo no mesmo erro, também “incluiu o valor da indenização a título de danos morais, já extirpada pelo acórdão do TJMT”.
Pontuando que “a obrigação da agravante já se encontra completamente satisfeita, por meio do depósito judicial (no valor de R$ 18.724,57) efetivado em 12/03/2019”, data em que protocolizada a impugnação ao cumprimento de sentença, diz ser incorreto o cálculo homologado, tanto pela inclusão do referido e indevido valor indenizatório quanto pela errônea apuração da “correção monetária e juros até 01/01/2020, sem deduzir o valor pago em 12/03/2019”.
Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, sejam declarados “inexistentes quaisquer valores a título de saldo remanescente em favor da agravada”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “para determinar a imediata suspensão da execução, bem como o impedimento, ou caso já tenha sido efetivado, o imediato desbloqueio de quaisquer valores bloqueados nas contas da agravante decorrentes da execução de origem” (cf. Id. 62443996 – pág. 1/16).
É a suma.
D E C I D O
Em 02/05/2017, a MMa. Juíza da Única Vara da Comarca de Poxoréu/MT julgou parcialmente procedente o pedido para quatro finalidades, a saber, as de “declarar inexistência de débito entre as partes” e também a “rescisão contratual (...) no tocante à unidade consumidora no 20985046”, para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos os consectários a partir da sentença, e, por fim, para condenar a Concessionária “ao pagamento de R$ 10 mil a título de multa contratual pela motivação da rescisão”, sendo que, sobre esta última condenação, a r. sentença nada dispôs sobre parâmetros e termos iniciais de atualização monetária.
A r. sentença condenou a Concessionária aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1 mil (cf. Id. 62454952 - pág. 1/8).
A decisão monocrática proferida em 19/03/2018 por este relator nos autos RAC no 122.454/2017 deu parcial provimento ao apelo da Concessionária, exclusivamente “para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da sentença” (cf. Id. no 62454953 - pág. 1/10).
Em 02/10/2018, após o respectivo trânsito em julgado, sobreveio pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora/agravada Mineração Coité, que indicou como devido o valor de R$ 17.498,07 (cf. Id. no 62454954 - pág. 1/3).
Na planilha de cálculo, a exequente/agravada computou exclusivamente a “multa contratual” no valor de R$ 10 mil, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de 04/05/2017, data de publicação da r. sentença (R$ 10.384,77 + R$ 1.661,56); honorários advocatícios no valor de R$ 1 mil, com igual parâmetro de correção monetária (R$ 1.038,48 + R$ 166,16), e, por fim, das custas processuais que em valor originário de R$ 3.907,92, sobre o qual fez incidir correção monetária a partir de 15/04/2016, data de ajuizamento da demanda (R$ 4.247,10). O valor realmente totalizou R$ 17.498,07 (cf. Id. no 62454954 - pág. 25).
Apesar da supressão das fls. 305 e 305 vo dos autos físicos de origem, percebe-se que, na impugnação, a Concessionária discorre longamente sobre suposto excesso de execução não porque a exequente computou valores referentes à extirpada indenização por danos morais, mas porque, segundo ela, executada/impugnante, houve “cumprimento voluntário da sentença” que torna inexigível a multa do art. 523 do CPC, exsurgindo daí a suposta cobrança a maior de R$ 5.996,05 (cf. Id. no 62454956 - pág. 12).
Não há mínima indicação de onde a Concessionária tirou esse valor de R$ 5.996,05, que, como visto, não foi contabilizado pela exequente, e muito obviamente não se refere a qualquer tipo de multa processual, já que corresponde a quase um terço do valor exequendo.
De qualquer forma, após muito discorrer, inclusive sobre litigância de má-fé por parte da exequente pela cobrança indevida destes quase R$ 6 mil, a Concessionária afirmou e provou que, naquela data (12/03/2019), depositou nos autos o montante de R$ 18.724,57, correspondente à atualização do valor exequendo, garantindo, assim, a execução (cf. Id. no 62454956 - pág. 13/14 e 16).
Ao final, apresentou planilha de cálculo do valor que entende devido (R$ 11.532,02), já atualizado até aquela data de 12/03/2019.
Consta daquela planilha o cômputo de R$ 10 mil a título de multa contratual, com correção monetária desde a prolação da sentença (R$ 10.483,66) e honorários advocatícios no importe de R$ 1 mil, com mesmos parâmetros de atualização (R$ 1.048,37), e nada mais, nem mesmo custas processuais, daí o valor de R$ 11.532,02 (cf. Id. no 62454956 - pág. 15).
Já visualizando o que depois chamou de “irregularidades constatadas nos cálculos apresentados pelas partes”, o MM. Juiz ordenou remessa dos autos à Contadoria Judicial, mas, surpreendentemente, o órgão auxiliar também errou feio ao calcular o valor efetivamente devido.
Consta do referido laudo o cômputo da condenação à indenização por danos morais repelida por esta Corte, no montante de R$ 5 mil, com correção monetária a partir da sentença (02/05/2017) e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda (15/08/2016), totalizando R$ 7.639,94.
Incluiu no cálculo, também, os R$ 10 mil referentes à multa contratual e honorários advocatícios de R$ 1 mil, ambos com correção monetária a partir da sentença (R$ 10.875,04 + R$ 1.087,50), e o valor das custas processuais (R$ 3.907,92), este com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (R$ 4.463,62).
Somou, ao final, R$ 23.066,10 (cf. Id. no 62454959 - pág. 1/2), e, surpreendentemente, o MM. Juiz homologou este cálculo por “estar de acordo com a sentença proferida nos autos” (cf. Id. no 62443997 - pág. 1).
Ora, evidente o equívoco de ambas as partes, da contadoria judicial e também da decisão recorrida.
“Data venia”, não se pode nem mesmo quantificar qual o maior erro no cálculo do valor devido, se o da Contadoria Judicial, que incluiu condenação afastada e atualizou valores até data muito posterior à garantia da execução, ocorrida em 12/03/2019, ou se o da Concessionária/executada, que não computou os ônus sucumbenciais e nem qualquer tipo de juros moratórios sobre qualquer valor.
Ao que tudo indica, o cálculo que mais se aproxima do valor efetivamente devido, sem, porém, atingi-lo em cheio, é o da exequente/agravada, que fez incidir correção monetária e juros de mora sobre o valor da multa e também dos honorários a partir da sentença, e computou a condenação às custas processuais com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, quando recolhidas.
E digo “sem atingi-lo em cheio” porque, como a r. sentença transitada em julgado não dispôs sobre os termos iniciais e finais dos consectários legais incidentes sobre a condenação ao pagamento da multa contratual, matéria de ordem pública, cabe ao MM. Juiz conhecer do tema de ofício, determinando adequação do cálculo para essa finalidade, sem que isso caracterize julgamento “extra petita” ou violação à coisa julgada.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: (...) INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1457232/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
“EMENTA: (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 952.358/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
“EMENTA: (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DA SENTENÇA. VERBA ACESSÓRIA. INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1532388/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/11/2015, DJe 16/11/2015).
Anote-se, ainda, que não cabe a esta Corte, neste momento, decidir sobre o tema, pois o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo, sob pena de supressão de instância.
Ademais, de qualquer forma, neste momento de cognição perfunctória típica do art. 1.019, I, do CPC, cabe apenas perquirir o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, conquanto não se possa admitir a “probabilidade de provimento do recurso” para declarar “inexistentes quaisquer valores a título de saldo remanescente em favor da agravada”, certo é que não podem prosseguir atos expropriatórios lastreados em cálculo manifestamente equivocado, sendo de todo recomendável, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo para tal fim.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, obstando a adoção de qualquer providência expropriatória antes da correção do cálculo do valor exequendo para compatibilizá-lo com a sentença transitada em julgado (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator